Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-34.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011868-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO - CPF: 041.551.461-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1
011868-34.2021.8.11.0003
.

Origem:
SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO

Recorrid
a
:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juíza Relatora:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20
/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIG
IBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C/C ARTIGO 778, § 1°, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMET
ROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

No âmbito dos Juizados Especiais as regras atinentes a legitimidade ativa está prevista no § 1.º do artigo 8.º da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como
partes
estão elencadas no
caput
do artigo 8.º da referida legislação.

2. Demais disso, necessário ressaltar que o próprio texto de lei sofreu significativas mudanças para acolher um maior número de legitimado
s
ativos, como a legitimidade ativa de condomínios e pessoas jurídicas –
microempresas, empresas de pequeno porte-.

3. No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

4. O juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não revestem de características empresariais, sendo ente despersonalizado.

5. Pelo que se
verifica dos autos,
o
juízo
a
quo
quando determinou à emenda a exordial pretendia que o consumidor indicasse a instituição financeira ou grupo que gerisse o serviço/fundo, no entanto a conduta merece melhor análise.

6. Nos termos do art
igo
75, IX c/c art
igo
778, § 1°, III do
Código de Processo Civil
, é admissível o ingresso de cessionário,
no
polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição
a
o cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

7. Demais disso, a lesão que o consumidor sofreu –
negativação por dívida inexistente
– foi levada aos bancos de
dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.

8. A complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da administração que a subsiste,
pois
as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

9. Como se não bastasse, “
os entes despersonalizados podem estar no processo dos Juizados Especiais, mas não podem propor demanda, porque não se enquadram nas diretrizes fixadas no art. 8º, § 1º da Lei 9.099/95
”
1
.

10. Os
Fundos de Investimentos
de
Direitos Creditórios
é formado por um conjunto de investidores que unem seus recursos em um investimento comum. Para que um fundo seja considerado um FIDC, porém, é necessário que pelo menos 50% do patrimônio líquido dos cotistas seja aplicado em Direitos Creditórios.

11. A concepção e administração do fundo creditório é realizada no espectro de condomínio onde os cotistas/investidores são administrados por gestores.

12. Quanto a responsabilidade pelos atos e omissão do Fundo de Investimento “o
s administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de investimento devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida,
e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão
.”
2
.

13. Nessa perspectiva
,
não há razão para impossibilitar que o FIDC – Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios -, figure no polo passivo da presente
actio
.
Primeiro, porque é de extrema dificuldade que o consumidor acione o administrador do fundo; segundo porque o administrador não é uma instituição financeira como faz crer a decisão de origem e, terceiro,
porque
não há restrição legal para tanto na Lei 9.099/95.

14.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

15
. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

16
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão
específico
firmado
entre a cessionária e
a empresa
cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

17.
Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

1
8
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

19
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas
também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
0
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (
seis
mil reais),
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

9
.
Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO

postul
a
indenização por danos morais
em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito
.

O Juízo de
origem, de plano, extinguiu o processo
, sem resolução d
e
mérito,
em razão da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
nos termos do art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO
, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença
, aduzindo
a
cerca da
legitimidade do Fundo de Investimento
em Direitos
Creditório
s
para figurar no polo passivo da ação
,
postulando pela procedência dos pedidos formulados na inicial, com a
declaração de inexistência do débito
discutido nos autos

e

condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a exclusão do
seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito
, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (ID
124634795
), a empresa Recorrida
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022